Tribunal: TJPA
Processo: 0808792-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808792-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: KLEILSON CASTRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR SEU NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Deve ser mantida a decisão agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto quando constatado que foi interposto fora das hipóteses autorizadores do art. 1.015 do CPC.

2
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808792-06.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
(ADV. MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9803-A; AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16837-A)

AGRAVADO: KLEILSON CASTRO DE SOUSA
(SEM ADV. CONSTITUÍDO)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de
Agravo Interno

em Agravo de Instrumento,
interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,
em face da

decisão monocrática proferida pela minha relatoria, que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, por ser manifestamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 1.001 c/c art. 1.015 do CPC, uma vez que não preenchido um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Inconformado com a decisão, sustenta o agravante, em síntese, que é perfeitamente cabível a interposição de Agravo de Instrumento, uma vez que entende ser nítido o conteúdo decisório contido no
decisum
, pelo que pugna pela aplicação da taxatividade mitigada ao caso em comento.

Em complemento, acrescenta que “
n
ão restam dúvidas de que a decisão agravada caracteriza urgência pois, como já informado, o agravado permanece inadimplente e está na posse do bem, sendo que a questão não pode aguardar solução em sede de recurso de apelação”.

Com força nessas considerações, postula que seja “
o presente recurso recebido e, não havendo retratação (CPC, art. 1021, § 2º), seja levado a mesa para julgamento pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, pugnando, desde já, pelo seu INTEGRAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a decisão monocrática e, com isto, seja reformada in totum a r. decisão de primeiro grau, como medida da mais costumeira JUSTIÇA!!!”.

Sem contrarrazões em face da ausência de triangulação da relação processual.

É o sucinto relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço do recurso,
eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,
eis que devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o não conhecimento do Agravo interposto.

Justifico.

De início, anoto que o agravante baseou o cabimento do presente recurso no art. 1.015, I do CPC, pelo que, assento, de plano, que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhum dos referidos incisos.

Explico.

Especificamente em relação ao inciso I do art. 1.015, trata-se de decisões interlocutórias que versam sobre tutelas provisórias,
o que não é o caso, uma vez que o magistrado de origem sequer se pronunciou acerca da liminar requerida na petição inicial
, seja indeferindo ou deferindo.

Em verdade, a hipótese dos autos consiste em determinação de emenda à inicial, matéria que não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Da leitura do dispositivo, vê-se que não está presente o despacho que determina o saneamento de irregularidades contidas na petição inicial, tais como a do presente caso, vale dizer, determinação de emenda à inicial para comprovar a constituição do devedor em mora.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "
situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – Tema 988).

Sob esta ótica, a determinação contida no
decisum
agravado não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento, visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, § 1º, do CPC.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO. INADMISSÍVEL. MERO EXPEDIENTE. ART. 1.001 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISÃO REFUTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802586-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/03/2024)

------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE INUTILIDADE DE JULGAMENTO NA APELAÇÃO, OU URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2 – A decisão que determina a emenda da petição inicial, não obstante ostentar a natureza jurídica de decisão interlocutória, não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação. 3 – Desprovimento do Agravo Interno”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819956-36.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/09/2023)

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. INCABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A determinação de emenda da petição inicial se caracteriza como despacho de mero expediente, não havendo qualquer juízo de valor no ato judicial questionado, não se vislumbrando conteúdo decisório nem gravame à parte, pressupostos estes aptos a justificar a interposição de Agravo de Instrumento.

2. Mantido o decisum que não conheceu o recurso originário.

3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802095-71.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022)

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805487-82.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2022)

Nesses termos, constatada a inadmissibilidade do recurso interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, impõe-se a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Com força nessas considerações,
conheço e nego provimento ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 16/07/2024